Tribunal: TJMT
Processo: 0008752-85.2015.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008752-85.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA LTDA - ME - CNPJ: 11.999.250/0001-01 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (APELADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADMISSIBILIDADE POR ERRO GROSSEIRO.
PRELIMINAR REJEITADA
. EXTINÇÃO DA LIDE DEVIDO À RENÚNCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ARGUIÇÃO DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial sob o fundamento de renúncia ao crédito, sem impor à exequente condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. A executada pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, além da fixação de honorários com base no princípio da causalidade, já que a paralisação do feito decorreu da inércia da parte adversa. A exequente alega erro de endereçamento da Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o erro de endereçamento da Apelação compromete a sua admissibilidade; (ii) definir se há obrigação da exequente em arcar com honorários advocatícios diante da extinção da lide em razão da sua renúncia ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro de endereçamento configura vício formal que, por não gerar prejuízo à parte adversa, não impede o conhecimento do Recurso.

4.

A renúncia expressa ao crédito autoriza a extinção do processo, tornando desnecessária a análise de prescrição intercorrente (CPC, art. 924, IV).

5.

Ainda que reconhecida a prescrição,
tal circunstância não altera a inexistência de condenação ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O erro de endereçamento da Apelação não impede sua admissibilidade se não causa prejuízo para as partes. 2. Não são devidos honorários à exequente quando a Execução é frustrada em razão da inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 921, §2o, 924, IV e V, e 1.010,
caput
; Lei n. 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.451.246/RO; AgInt no AREsp 2.159.674/SP; STJ, REsp 1.675.741/PR;
0002594-52.1998.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE de 9-2-2024; N.U 0001537-35.2003.8.11.0037, Desa. Serly Marcondes Alves, DJE de 31-7-2024

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução de Título Extrajudicial em que o Juízo de origem, com amparo no art. 924, IV, do CPC,
homologou a renúncia ao crédito e extinguiu a lide, sem impor condenação à exequente (apelada) em honorários advocatícios.

A executada (apelante) sustenta
que a demanda deveria ser extinta em virtude da
prescrição intercorrente
, com resolução de mérito, e não unicamente em razão da renúncia formulada pela exequente
.

Alega que, em qualquer hipótese, seria necessária a determinação de pagamento da
verba honorária pela apelada
, uma vez que sua inércia motivou a paralisação da Execução.

Requer, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a condenação da parte contrária a arcar com os honorários sucumbenciais. Caso mantida a extinção com fundamento na renúncia, pleiteia a aplicação do
princípio da causalidade,
para fins de fixação dos ônus sucumbenciais à exequente.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do Recurso, sob o argumento de
erro grosseiro no endereçamento da Apelação. No mérito, pugna pelo não provimento (Id 282639882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Inadmissibilidade por Erro Grosseiro

Nas contrarrazões, a apelada suscita esta preliminar sob o argumento de que a petição da Apelação foi dirigida diretamente ao Desembargador Presidente do Tribunal,
em desconformidade com o disposto no art. 1.010,
caput
, do CPC, que exige o seu direcionamento ao Juízo de origem.

Aduz que se trata de erro grosseiro, apto a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Embora o referido dispositivo legal estabeleça que a Apelação deve ser interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau, o equívoco quanto ao endereçamento não configura, por si só, vício substancial capaz de comprometer a admissibilidade do Recurso, tampouco gera prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Cuida-se de falha de natureza meramente formal, desprovida de efeito lesivo às partes ou à regular tramitação do processo, especialmente quando a Apelação é protocolada dentro do prazo legal e acompanhada dos requisitos legais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MERO ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. APROVEITAMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. 1.
Desde que protocolada no prazo legal, a ocorrência de mero equívoco no endereçamento da peça processual e o protocolo em cartório diverso, não descaracteriza a sua tempestividade.
2. Ausente a similitude de base fática entre os arestos comparados, não há como se caracterizar a divergência jurisprudencial. 3. A matéria suscitada apenas nas razões do regimental caracteriza inovação recursal. 4. A discussão quanto à quitação dos débitos contratuais foi dirimida no acórdão recorrido mediante a interpretação de cláusulas contratuais e análise do material fático-probatórios dos autos, não podendo a questão ser revista em âmbito de Recurso Especial, ante os óbices dos Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
”.

(AgInt no REsp n. 1.451.246/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10-10-2017, DJe 23-10-2017, grifos nossos).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Execução foi ajuizada em 2015, com amparo em cheques emitidos pela então executada.

Após a citação, ocorrida em 2017, não foram localizados bens passíveis de penhora, o que resultou na paralisação do feito.

Em 13-7-2022, o processo foi
arquivado provisoriamente
, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, com o reconhecimento da suspensão da Execução.

Decorrido o prazo de um ano sem qualquer providência útil do credor, a apelante,
executada à época
, apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, pleiteando o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, com base no art. 59 da Lei do Cheque (Lei n. 7.357/85) e no art. 924, inciso V, do CPC.

Contudo, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre a Exceção, a exequente protocolou petição na qual renunciou expressamente ao crédito e requereu a extinção da Ação de Execução.

O Juízo de origem acolheu o pedido de renúncia e extinguiu a Execução
com fundamento no art. 924, IV, do CPC
, sem analisar o argumento de prescrição intercorrente, tampouco impôs à
exequente o pagamento de honorários advocatícios
, sob a justificativa de tratar-se de direito disponível, renunciado de forma unilateral, não havendo resistência ou necessidade de apreciação da matéria prescricional.

A apelante sustenta, inicialmente, que houve nulidade na sentença ao deixar de enfrentar a prescrição intercorrente arguida em Exceção de Pré-Executividade, por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

De fato, a prescrição intercorrente possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos.

Todavia, no caso concreto, a exequente, mesmo ciente da Exceção apresentada, optou por renunciar, de maneira clara e inequívoca, ao crédito objeto da demanda, e postulou a extinção do feito.

Tal manifestação, além de ser juridicamente eficaz, inviabiliza o exame da questão prescricional, visto que a extinção fundada na renúncia é suficiente para solucionar o litígio.

Ademais, o artigo 924, IV, do CPC autoriza a extinção da Execução quando houver renúncia ao crédito, ato unilateral, irretratável e plenamente eficaz, que prescinde de concordância da parte contrária.

Portanto, não há nulidade ou vício a serem sanados no
decisum
que apenas acolheu a renúncia de forma expressa.

Na realidade, a controvérsia recursal limita-se à ausência de condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No entanto,
a imposição dos ônus da sucumbência não decorre automaticamente do simples encerramento da Execução, especialmente quando esta se frustra pela inexistência de bens penhoráveis, seguida de renúncia ao crédito.

O artigo 90 do CPC preceitua que as despesas e os
honorários
são devidos pela parte que desistir da lide. Porém, quando a desistência (ou renúncia) ocorre por falta de patrimônio do devedor, é indevido o arbitramento de verba
honorária
a ser paga pelo exequente, por força do princípio da causalidade.

E mais, ainda que fosse acolhida a alegação de prescrição intercorrente, a solução jurídica quanto aos honorários advocatícios permaneceria inalterada.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por
desistência
da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de
prescrição
intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por
honorários
advocatícios.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AgInt no AREsp n.
2.159.674/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21-8-2023, DJe 23-8-2023).

Ainda do STJ, o AgInt no AREsp n. 1.914.368/MS, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.

18-9-2023, DJe 22-9-2023.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DESISTÊNCIA
FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO - ART. 775 DO CPC - HOMOLOGADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que
“a
desistência
da
execução
pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em
honorários
advocatícios
” (STJ, REsp n. 1.675.741/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 5/8/2019)”.
(TJMT, N.U 0002594-52.1998.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 7-2-2024, DJE 9-2-2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– HOMOLOGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA
–
DESISTÊNCIA
FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência debenspassíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por
honorários
advocatícios.

2. Com efeito, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, não foi a parte exequente quem deu causa à lide, e apenas não obteve o êxito desejado diante uma circunstância superveniente, motivo pela qual não deve ser condenada ao pagamento de
honorários
sucumbenciais, já que foi o executado quem deu causa à propositura da ação
”.

(TJMT, N.U 0001537-35.2003.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 31-7-2024, DJE 31-7-2024).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC ante a ausência de condenação em
honorários
na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025